Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705173-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, IZU COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. PEDIDO JÁ DEFERIDO. RECURSO DO ENTE DISTRITAL PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC No 190/2022. INOCORRENTE. RESTITUIÇÃO. EFEITOS DA SEGURANÇA. A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DO ENTE DISTRITAL PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DAS IMPETRANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 1.1. Tendo em vista que a sentença impugnada já determinou a suspensão dos efeitos da sentença em atenção à liminar deferida no pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, inexiste interesse de agir do apelante nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido. 2. A comprovação do pagamento do tributo não é critério para a constatação de legitimidade para a causa em que se requer a suspensão da exigibilidade de pagamento do DIFAL-ICMS, devendo ser verificada somente no momento do pedido administrativo ou judicial de restituição ou compensação dos valores cobrados e reconhecidos como indevidos. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada. 3. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 4. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 5. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 6. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna. 7. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltada nas súmulas 269 e 271, o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração, devendo os valores indevidamente pagos após a impetração serem reclamados na via administrativa ou por meio de ação judicial cabível. Precedentes. 8. Preliminar de ausência de interesse suscitada de ofício. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Na parte conhecida, recurso do ente distrital não provido. Recurso das impetrantes conhecido e parcialmente provido. Remessa Necessária conhecida e não provida. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, aduzindo que a decisão colegiada teria reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL/ICMS, sem a exigência expressa na parte dispositiva quanto à assunção do encargo financeiro do tributo ou de autorização de quem efetivamente o tenha suportado. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ quanto à interpretação da Lei Complementar no 190/2022, em especial quanto ao disposto nos artigos artigo 4o, § 2o, inciso II, 12, incisos XIV, XV e XVI, 13, incisos IX, e X, e §§ 3o, 6o e 7o, todos da Lei Complementar no 87/1996, ao argumento que o caso em exame não trata da instituição ou majoração de tributo a ensejar a necessidade de observância ao princípio da anterioridade tributária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, 155, inciso II, § 2o, inciso VII, todos da CF, asseverando que submeter a cobrança do DIFAL/ICMS à observância do princípio da anterioridade, significa impedir o regular exercício da competência tributária do Distrito Federal, ferindo o pacto federativo e conferindo interpretação extensiva aos princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao alegado malferimento aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, 155, inciso II, § 2o, inciso VII, todos da Carta Magna, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017